Tribunal: TJDFT
Processo: 0008045-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008045-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 48660304 e o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de JOSÉ COSTA DE MELO. II. Cumpra-se o item I de ID: 46356860, com expedição de ofício à COORPRE. III. No tocante ao pedido de cancelamento do PCT n. 0721634-73.2022.8.07.0000, diga o SINDIRETA se os sucessores de JOSÉ CANDEIRA DE CARVALHO renunciam aos créditos individualmente considerados, superiores a 40 salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. Brasília, 22 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador